Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DE DECISÃO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. LAUDOS PERICIAIS. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE TERCEIRO LAUDO POR PERITO DIVERSO. AGRAVOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não há que se falar em preclusão se os agravantes impugnaram o laudo pericial antes da homologação pela decisão agravada, sendo nítido o interesse recursal.

2. Na origem, trata-se de liquidação de sentença por arbitramento proposta pelos agravantes em face de TERRACAP (agravada) em 15/11/20217 (ID 11260235 dos autos de origem) para apuração do valor da área de 370,0080 hectares da 3a Gleba da Fazenda "Saia Velha", à época do Decreto Expropriatório no 13.310, de 09/07/1991, para fim de indenização por desapropriação. 2.1. Agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória pela qual homologado o laudo pericial e fixado o valor de R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos).

3. Designada perícia para apurar o valor do bem desapropriado, o perito apontou ser devido o valor de R$ 464.520.016,42; referido laudo não foi homologado pelo Juízo. Realizada nova avaliação do imóvel pelo mesmo perito, apontado o valor de R$ 10.330.819,65, quantia muito inferior à que ofertada pela administração pública quando da desapropriação ocorrida em 1991 (CR$ 898.279.162,90), que, atualizada, corresponderia a R$ 57.408.029,96. 3.1. Em razão da discrepância dos valores encontrados nos laudos periciais e com intuito de garantir a segurança jurídica, necessária elaboração de terceiro laudo por outro perito para fim de de comparação com o valor definido para a indenização e definição de quantia razoável.

4. Agravos de instrumento conhecidos e providos.